Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO EG. STJ.
I - A recusa pelas rés de internação do autor, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de agravamento da inflamação por SARS-CoV-2, com piora do padrão respiratório e comprometimento pulmonar, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido condenatório para as rés arcarem com a despesas hospitalares do autor.
II - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo apelado-autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença reformada.
III – O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois a r. sentença é condenatória em valor líquido, ainda que elevado. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.